Tribunal: TJES
Processo: 5004261-62.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004261-62.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONICO JERONIMO BROMONCHEKEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – AUXÍLIO ACIDENTE – ART. 86, §2º, DA LEI Nº 8.213/91 – BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE E ATIVO A ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A respeito dos benefícios previdenciários decorrentes de acidente laboral é imperioso registrar que o auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, e cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou com a transformação em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.

2.
O auxílio-acidente, por sua vez, é devido quando demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do obreiro, como no caso dos autos, a partir do momento em que cessa o pagamento do auxílio-doença, nos termos do artigo 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, sendo inadmissível a acumulação destes benefícios, porquanto incompatíveis entre si.

3
.
Considerando que o apelante já recebe auxílio-acidente desde 12/12/1998, ou seja, muito antes da propositura da demanda, em 20/03/2020, e que a possibilidade de aposentadoria por invalidez foi afastada pelo laudo pericial, conclui-se pela manutenção da r. sentença primeva.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004261-62.2022.8.08.0030

A
PELANTE:
ANTÔNIO JERONIMO BROMONCHEKEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANTÔNIO JERONIMO BROMONCHEKEL
, em face da sentença de ID nº 5395958, integrada ao ID nº 5395966, que, nos autos da
ação
previdenciária

ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, ID nº 5395968, sustentou o autor que faz
jus
ao recebimento de auxílio-acidente e, após, aposentadoria por invalidez, argumentando, em síntese, que apresenta sequelas do acidente e que por esse motivo causa dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual, tendo incapacidade parcial e permanente, além de possuir uma estrutura física debilitada em razão do fator envelhecimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5395972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o autor,
ANTÔNIO JERONIMO BROMONCHEKEL
, ajuizou a
ação previdenciária
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, alegando que padece de amaurose no olho direito (CID H54.4), bem como sofre com hérnia de disco na lombar (CID M54), sequela de fratura na coluna lombar e perda de força muscular nos membros inferiores, em decorrência de acidente de trabalho que ocasionou lesão permanente.

Prossegue aduzindo que, em razão da patologia, requereu, em 17/07/2019, concessão de benefício por incapacidade (NB 6288047183) junto ao INSS. No entanto, este restou indeferido sob alegação de “
não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
”.

Em decorrência deste indeferimento, o autor requereu, em 25/10/2019, a concessão do auxílio-doença (NB 6301093740), sendo novamente negado pelos mesmos argumentos.

Com a produção de prova pericial, constatou-se que tais sequelas implicam em redução de caráter permanente e parcial (ID nº 14006602, fls. 93/104), mas que não impossibilitam o autor de exercer atividades diversas, senão vejamos:

“(...) 8) Caso se conclua pela existência de incapacidade PARCIAL e PERMANENTE, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Sim.
No que diz respeito à avaliação ortopédica o periciado está apto a realizar atividade laborais que requeiram baixa demanda funcional sobre a coluna lombar, por exemplo porteiro de condomínio, fiscal de loja, embalador de supermercado, vigilante, dentre outras.
”

Após o regular trâmite processual, adveio a r. sentença, oportunidade em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar o INSS ao pagamento do benefício auxílio-acidente.

Nesta feita, a autarquia apelada opõe embargos de declaração (ID nº 5395960), alegando omissão da sentença em analisar documentos que demonstram que o autor recebe o benefício auxílio-acidente (NB 94/1108640726) desde 12/12/1998 (DIB).

Assim, o magistrado singular acolhe o exposto nos embargos declaratórios opostos, integrando a sentença ID 15034109, para julgar improcedente a pretensão inicial, em razão do benefício de auxílio-acidente já ter sido deferido administrativamente.

Pois bem.

Diante do que se infere da exordial, o apelante, aduzindo estar permanentemente incapacitado para o labor, pretende seja a autarquia previdenciária requerida condenada a:

“(...) (g) A procedência do pedido para condenar o instituto réu a conceder o benefício por incapacidade (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez), desde a data do primeiro indeferimento do pedido, confirmando-se a tutela antecipada;”

Realizada a prova pericial (ID nº 14006602), restou atestado que o apelante possui incapacidade parcial e permanente (fl. 97, quesito 13), estando apto a realizar atividade laborais que requeiram baixa demanda funcional sobre a coluna lombar (fl. 96, quesito 8).

A respeito dos benefícios previdenciários decorrentes de acidente laboral é imperioso registrar que o auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, e cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou com a transformação em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.

O auxílio-acidente, por sua vez, é devido quando demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do obreiro, como no caso dos autos, a partir do momento em que cessa o pagamento do auxílio-doença, nos termos do artigo 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, sendo inadmissível a acumulação destes benefícios, porquanto incompatíveis entre si:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Na hipótese, como se pode observar, foi apurado que o apelante tem direito ao auxílio-acidente (incapacidade
parcial
e
permanente
), sendo devidamente pago a este desde 12/12/1998 (DIB) (NB 94/1108640726 – ID nº 14006602, fls. 36).

Confirma-se, no mesmo documento, que houve pagamento de auxílio-doença por acidente de trabalho anteriormente ao benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o artigo supramencionado.

Colaciono entendimento deste Sodalício sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCABÍVEIS NA HIPÓTESE. AUXÍLIO-ACIDENTE.
BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE E ATIVO A ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
PREJUDICADA REMESSA. 1. Conforme se apurou da prova técnica realizada,
a parte tem direito apenas ao benefício do auxílio-acidente, o qual já se encontrava ativo a época da propositura da demanda
. 2. Em razão da negativa dos pedidos pleiteados na peça de ingresso, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a hipótese é de improcedência do feito. 3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a demanda e, por consequência, inverter o ônus de sucumbência. 4. Prejudicada a remessa.

(TJES; APL-RN 0005258-26.2015.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021)

Desta feita, considerando que o apelante já recebe auxílio-acidente desde 12/12/1998, ou seja, muito antes da propositura da demanda, em 20/03/2020, e que a possibilidade de aposentadoria por invalidez foi afastada pelo laudo pericial, conclui-se pela manutenção da r. sentença primeva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em vista da ausência de fixação de honorários sucumbenciais no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Com o relator